Tribunal: TJSP
Processo: 1015566-70.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de doação por descumprimento de encargo – R. sentença de procedência – Pretensão de reforma – Cabimento – Cerceamento de defesa – Não caracterizado – Preliminar rejeitada – MÉRITO – Doação de área de terra à empresa apelante, com encargos – Lei Municipal 5.131/97, alterada pelas Leis 5.830/98 e 5.464/99 – Obrigação da donatária de se instalar na

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de doação por descumprimento de encargo – R. sentença de procedência – Pretensão de reforma – Cabimento – Cerceamento de defesa – Não caracterizado – Preliminar rejeitada – MÉRITO – Doação de área de terra à empresa apelante, com encargos – Lei Municipal 5.131/97, alterada pelas Leis 5.830/98 e 5.464/99 – Obrigação da donatária de se instalar na área com a construção de prédio adequado para indústria e comércio de móveis em geral – Proibição expressa de dar outra destinação ao imóvel recebido, nem aliená-lo por qualquer forma – Donatária que após cumprir com o encargo por mais de 20 anos, alugou o imóvel para terceiro - Incidência das normas do Código Civil – Inteligência do art. 2.035, do CC - Doação com encargo que se deu sem prazo determinado, em 1997 – Impossibilidade de estipulação de encargo perpétuo – Alegação de descumprimento de encargo após passados quase 30 anos – Impossibilidade – Consolidação da propriedade em nome da donatária – Ainda que assim não se entendesse, inexistiria mora por parte da ré, posto que em se cuidando de encargo sem prazo estipulado, havia a necessidade de notificação, ainda que extrajudicial, para a constituição em mora da donatária, o que não ocorreu no caso – Entendimento do C. STJ – Reforma da r. sentença – Recurso provido.